Tribunal: TJSP
Processo: 1000203-96.2019.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Pretensão de ressarcimento em virtude de acusação de posse de celular roubado. Improcedência. Questionamento feito pelo réu, no estabelecimento comercial do demandante, que por si só, não traduz vexame, constrangimento ou humilhação. Testemunhas não presenciaram excessos por parte do demandado. O transtorno relatado pelo autor é inerente ao cotidiano comum.

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Pretensão de ressarcimento em virtude de acusação de posse de celular roubado. Improcedência. Questionamento feito pelo réu, no estabelecimento comercial do demandante, que por si só, não traduz vexame, constrangimento ou humilhação. Testemunhas não presenciaram excessos por parte do demandado. O transtorno relatado pelo autor é inerente ao cotidiano comum. Dissabores a que todos estão sujeitos na vida em sociedade, principalmente naquelas onde são altos os índices de criminalidade. Mera suspeita, por conta de localizador, que indicou a possibilidade de o aparelho estar na loja, não configura dano moral. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001007455
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000203-
96.2019.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante GERSON RODRIGUES
DELLA FINA, é apelado GILBERTO VIERTONS INACIO.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ALCIDES (Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020
PAULO ALCIDES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000203-96.2019.8.26.0286 - Itu - VOTO No 2/6
VOTO No
: 40525
APELAÇÃO : 1000203-96.2019.8.26.0286
COMARCA
: ITU
APELANTE(S): GERSON RODRIGUES DELLA FINA
APELADO(S) : GILBERTO VIERTONS INÁCIO
MM. JUIZ (A): KARLA PEREGRINO SOTILO
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
Pretensão
de
ressarcimento em virtude de acusação de posse de celular
roubado. Improcedência. Questionamento feito pelo réu, no
estabelecimento comercial do demandante, que por si só, não
traduz vexame, constrangimento ou humilhação. Testemunhas não
presenciaram excessos por parte do demandado. O transtorno
relatado pelo autor é inerente ao cotidiano comum. Dissabores a
que todos estão sujeitos na vida em sociedade, principalmente
naquelas onde são altos os índices de criminalidade. Mera
suspeita, por conta de localizador, que indicou a possibilidade de o
aparelho estar na loja, não configura dano moral. Sentença
mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
GERSON RODRIGUES DELLA FINA interpõe
recurso de apelação contra a r. sentença de improcedência (fls.
123/127), proferida na ação de indenização por danos morais proposta
contra GILBERTO VIERTONS INÁCIO.
Sustenta, em síntese, que o réu, de forma
leviana, inconsequente e temerária, lhe acusou de roubo perante
terceiros, provocando aglomeração de pessoas e curiosos em seu
comércio. Alega que o demandado chamou a polícia e que a situação de
vexame e falsa acusação perduraram por, aproximadamente, uma hora
e meia, com a presença de três viaturas de polícia. Acrescenta
existirem, próximo ao seu estabelecimento, mais duas lojas de celulares
que executam reparos e comercializam celulares usados. Considera

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000203-96.2019.8.26.0286 - Itu - VOTO No 3/6
impreciso o sistema de GPS de localização desses aparelhos. Por fim,
alega que o dano moral é presumido, pois deriva da falsa acusação. (fls.
132/140)
Contrarrazões
foram
apresentadas
(fls.
145/147).
É o relatório.
O pedido do autor, consoante a r. sentença,
fundamenta-se nos seguintes fatos: “há sete anos tem uma loja onde
conserta e comercializa celulares. No dia 22.10.2018, o réu chegou ao
seu estabelecimento comercial e, falando alto e em tom grosseiro, disse
que o autor estaria com o celular de sua filha, que havia sido roubado
em Indaiatuba. O réu alegou que em busca pelo localizador do celular,
este apontou que o aparelho estaria na loja do autor e que era para o
mesmo entregar o aparelho ou chamaria a polícia. O autor afirmou que
não trabalhava com celulares sem nota fiscal e que não temia a polícia.
O autor chamou a polícia, comparecendo ao local cerca de três viaturas,
bem como o réu esbravejava e proferia acusações de roubo contra o
autor, sendo que tal situação perdurou por mais de 1h30min. Após o
ocorrido, o réu foi orientado pelos policiais a registrar boletim de
ocorrência, contudo, o autor não tem conhecimento se o mesmo fez ou
não. Esclareceu que num raio de 40 metros da loja do autor, existe
mais duas lojas de celulares. Afirmou que as falsas acusações do réu
foram prejudiciais ao nome do autor e à sua imagem, abalando sua
vida profissional e pessoal.” (fl. 123)
O caso relatado não é apto a trazer ao
demandante os alegados prejuízos de ordem moral.
Nos termos dos artigos 186 e 927, do Código
Civil, comete ato ilícito “aquele que, por ação ou omissão voluntária,
negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000203-96.2019.8.26.0286 - Itu - VOTO No 4/6
ainda que exclusivamente moral”, implicando, por conseguinte, no
dever de indenizar.
Sérgio Cavalieri Filho ensina que: “só deve ser
reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação
que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento
psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio
em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou
sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral,
porquanto, além de fazerem parte da normalidade de nosso dia-a-dia,
no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar,
tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o
equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender,
acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em
busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos”. (in
Programa de Responsabilidade Civil, Editora Malheiros, 2a edição, no
19.4)
Pois bem.
Conforme depoimento do PM Márcio Henrique
Duarte, a Polícia Militar foi acionada por denúncia anônima, sendo certo
que não presenciou brigas, xingamentos, e que as partes se
encontravam calmas.
A testemunha Murilo Grivol, por sua vez,
informou não saber o que aconteceu no interior da loja, apenas que o
réu lhe disse que o celular de sua filha havia sido roubado e que o
aparelho estaria na loja do autor. Constata-se, ainda, das suas
declarações, que não presenciou excessos por parte do demandado.
Há de se considerar, nessas situações, para a
defesa do patrimônio, o questionamento não traduz, por si só, vexame,
constrangimento ou humilhação, desde que feitos com urbanidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000203-96.2019.8.26.0286 - Itu - VOTO No 5/6
Além disso, observa-se que o réu se dirigiu ao
estabelecimento do autor por conta de informação do sistema de
localização existente no aparelho, que apontou indicou a possibilidade
de o mesmo encontrar-se no estabelecimento do requerente.
Todo o transtorno relatado pelo autor é inerente
ao cotidiano comum, ocasionando leves dissabores a que todos estão
sujeitos na vida em sociedade, principalmente naquelas onde são altos
os índices de criminalidade, sendo certo que esses aborrecimentos não
ensejam indenização por danos morais.
Como bem pontuou o douto Juízo sentenciante:
“Pela análise da prova produzida nos autos, tem-
se que os fatos não passaram de uma pequena desinteligência
entre as partes.
As
testemunhas
ouvidas
em
juízo
não
presenciaram o momento em que o réu chegou no
estabelecimento comercial do autor, nem tampouco falsa
acusação ou eventuais ofensas perpetradas pelo réu contra o
autor.
O policial militar ouvido em juízo afirmou que foi
acionado através de uma denúncia anônima e que ao chegar
ao local o réu lhe informou que o celular da sua filha havia
sido roubado dias atrás e que o GPS mostrava como
localização do aparelho a loja do autor.
Referida testemunha conversou com o autor,
sendo que o mesmo lhe informou que não tinha nenhum
celular da marca do celular da filha do réu em sua loja. O
policial disse ainda, que as partes não se xingaram ou se
ofenderam e que, apesar da situação vivenciada, estavam
relativamente
calmas
e
conversando
sem
qualquer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000203-96.2019.8.26.0286 - Itu - VOTO No 6/6
animosidade.
Desse
modo,
não
se
verifica
qualquer
repercussão da ação indenizatória intentada pelo ora réu na
vida do autor.” (fl. 126)
Quando à verba honorária, arbitrada em 10%
sobre o valor da causa, fica majorada em 1%, passando a corresponder
a 11% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §
11, do CPC/2015.
Por
derradeiro,
para
evitar
a
costumeira
oposição de embargos declaratórios voltados ao prequestionamento,
tenho por ventilados, neste grau de jurisdição, todos os dispositivos
legais citados no recurso interposto. Vale lembrar que a função do
julgador é decidir a lide e apontar, direta e objetivamente, os
fundamentos que, para tal, lhe foram suficientes, não havendo
necessidade de apreciar todos os argumentos deduzidos pelas partes,
um a um. Sobre o tema, confira-se a jurisprudência (STJ, EDcl no REsp
no 497.941/RS, Rel. Min. Franciuli Neto, publicado em 05/05/2004;
STJ, EDcl no AgRg no Ag no 52.074/RJ, Rel. Min. Denise Arruda,
publicado em 25/10/2004).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator